Tribunal: TJMT
Processo: 1024401-88.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024401-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMIRA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 424.439.541-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Samira Borges de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de litispendência com o processo nº 1032291-10.2024.8.11.0003. A autora, servidora pública estadual no cargo de professora, pleiteia o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 2017 a 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há litispendência entre a presente ação e o processo nº 1032291-10.2024.8.11.0003; (ii) estabelecer se há coisa julgada parcial, a limitar o cumprimento de sentença em relação a parte dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige a coexistência simultânea de duas ações idênticas quanto às partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Não há litispendência quando uma das ações já se encontra
transitada em julgado
antes do ajuizamento da outra.

3.

Constatado que a presente ação foi ajuizada em
05/10/2022
, com
trânsito em julgado em 24/04/2023
, e que a ação tida como repetida foi proposta apenas em
2024
, não se verifica a simultaneidade necessária à litispendência.

4.

Contudo, observa-se
identidade parcial de objeto
entre as demandas, pois ambas abrangem o pedido de
férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2017 a 2021
, o que enseja
coisa julgada
sobre tal parcela.

5.

A coisa julgada, nos termos dos arts. 504 e 508 do CPC, restringe-se ao dispositivo da sentença e impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que sob nova fundamentação.

6.

Subsiste, porém, o direito da autora ao prosseguimento da execução quanto às

verbas não abrangidas pela coisa julgada
,
especificamente o

décimo terceiro salário
e as

férias acrescidas do terço constitucional relativas ao período de 02/2021 a 10/2022
.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, considerando a ocorrência de litispendência, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente feito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC”.

O caso se trata de Ação de Cobrança proposta por Samira Borges de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso, a qual é servidora pública estadual, no cargo de professora e pleiteia o recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional do período de 2017 a 2021.

O Juízo “
a quo”
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas. Em 24/04/2023, transitou em julgado a sentença e deu-se início a fase de cumprimento de sentença, sendo apresentadas planilhas de débitos pela Exequente.

Todavia, em 07/05/2025, por meio de manifestação, o Estado de Mato Grosso informou a existência de outra ação judicial que contém as mesmas partes e pedidos, informando que os períodos informados em cada ação abrangem um ao outro. Em 16/05/2025, o juízo “
a quo
” extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a litispendência com o processo nº 1032291-10.2024.8.11.0003, ajuizado posteriormente.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que não há litispendência, pois a presente ação já transitou em julgado antes mesmo do ajuizamento da outra demanda e que os objetos das ações são distintos, pois a presente demanda abrange décimo terceiro salário, férias proporcionais e terço constitucional, enquanto a outra ação trata apenas do terço constitucional de férias.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, configurando litispendência.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024401-88.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Samira Borges de Oliveira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação e o processo nº 1032291-10.2024.8.11.0003, que justifique a extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso em análise, a presente ação foi ajuizada em 05/10/2022, cujo pedido é o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário dos últimos 05 (cinco) anos, sendo proferida sentença de mérito em 31/03/2023, com transito em julgado em 24/04/2023, conforme certidão constante dos autos.

Já o processo nº 1032291-10.2024.8.11.0003, apontado como causa da litispendência, se trata de cumprimento de sentença oriundo de título executivo de ação coletiva ajuizada no ano de 2017, sob o nº 1028936- 19.2017.8.11.0041, cuja planilha de cálculo apresentada nos autos corresponde ao período de 01/01/2017 a 01/01/2021. Naquela ação ajuizada no ano de 2017, a pretensão era de recebimento de terço constitucional sobre 45 dias de férias dos últimos 05 (cinco) anos, cuja sentença favorável à pretensão autoral foi proferida em 01/12/2022, condenando ao terço constitucional correspondente a todo o período não prescrito, com transito em julgado em 28/02/2023.

Em que pese à alegação de ocorrência de litispendência, constata-se que a ação n. 1032291-10.2024.8.11.0003, referente ao cumprimento de sentença, foi ajuizada apenas no ano de 2024, logo, após o trânsito em julgado da presente lide.

Desta forma, não há que se falar em litispendência, pois este pressupõe a simultaneidade de ações em curso, o que não ocorre no presente caso, já que a sentença proferida nestes autos já transitou em julgado antes mesmo do ajuizamento da outra ação.

Todavia, analisando os objetos das ações, constato que há identidade
parcial
entre elas, isto porque, ambos os feitos abrangem o pedido de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, pois os períodos versam sobre verbas dos períodos de 2017 a 2022.

Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

Por sua vez, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença, porém, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 508 do CPC, impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, mesmo que a parte interessada alegue teses jurídicas que podiam, mas não foram sustentadas no processo.

508 CPC:
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Dessa forma, ocorre a configuração de coisa julgada sobre a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, no entanto, quanto o pleito do décimo terceiro salário, averíguo que este não é objeto da ação posterior, bem como das férias acrescidas do terço constitucional a partir de 02/2021 a 10/2022, não havendo qualquer óbice ao seu cumprimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e
reconheço
a ocorrência de coisa julgada

quanto ao pedido de férias acrescidas do terço constitucional até o período de 01/01/2021, devendo o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o prosseguimento da execução quanto ao décimo terceiro salário e das férias do período de 02/2021 a 10/2022.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025